Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA DESPACHO Vistos etc. Trata-se de novas petições em habeas corpus impetrado por ANILDO FABIO DE ARAUJO, em causa própria. Solicita mais uma vez a análise da liminar para decretar a nulidade da decisão no processo de cumprimento de sentença 0047650-88.2011.8.07.0001, que tramita na Sexta Vara Cível de Brasília, na qual foram determinadas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do paciente. Na data de ontem foi protocolada petição com os mesmos argumentos. Na ocasião consignei que: O habeas corpus foi apreciado em 27.4.2021 pelo Desembargador Jair Soares, que entendeu não haver risco de perecimento do direito, extrema urgência ou gravidade que justificasse o exame em plantão judicial. Encaminhou os autos ao Desembargador Angelo Passareli, a quem foi distribuído o writ. Confira: Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 593 de 5.4.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). O impetrante alega que na ação de indenização por danos morais movida em seu desfavor (autos n. 0047650-88.2011), ordenou-se a suspensão de sua carteira nacional de habilitação e a apreensão de seu passaporte, inaudita altera pars, sob a alegação de demora no pagamento da dívida, o que ocorreu culpa do credor que deu causa à demora, ao promover execução provisória sem caução e com excesso de execução (autos n. 2011.01.1.192658-9). Pede, em liminar, seja suspensa a decisão (ID 25108225). Requer a remessa dos autos para uma das Turmas Criminais do Tribunal, em observância ao princípio do juiz natural, bem como a declaração de suspeição/impedimento do Relator, diante de procedimento administrativo protocolado na Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal, informando conduta irregular do Desembargador relator do agravo de instrumento n. 0704489-43.2018 (ID 25133156). E requer a juntada da carteira de habilitação suspensa pelo juízo cível, que não tem competência para decidir sobre a liberdade de locomoção do paciente (ID 25134109). Conquanto o impetrante tenha atravessado três petições, sua pretensão é uma só: tornar sem efeito a decisão da MM.a juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, em 20.1.21, em cumprimento de sentença, ordenou a suspensão da CNH do executado, vedada a emissão de nova, até a quitação integral do débito exequendo, bem como a apreensão do passaporte do executado (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior), vedada a emissão de novo, até a quitação integral do débito exequendo (ID 25108225). Alega o impetrante flagrante violação à sua liberdade de ir e vir, o que justificaria o habeas corpus. A decisão fundamentou-se no art. 139, IV, do CPC, que prevê medidas executivas atípicas tendentes à satisfação da obrigação exequenda. De acordo com o e. STJ, “o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.” (RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.6.18, dje de 8.8.18). Conquanto cabível o habeas corpus, pois a liberdade de ir e vir do paciente foi supostamente ameaçada em decorrência de decisão tomada em cumprimento de sentença, o que, em princípio, atrai a competência da Turma Cível para julgar o habeas corpus, ex vi do art. 26, II, do RITJDFT. E eventual incidente de impedimento ou suspeição relativo ao Desembargador Ângelo Passarei deverá, se o caso, ser direcionado ao Conselho Especial, órgão competente para julgá-lo (art. 13, III, do RITJDFT). Além disso, a decisão foi proferida há mais de três meses. Não há urgência a justificar seu exame no plantão judicial. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao eminente Desembargador Ângelo Passareli, a quem distribuído o habeas corpus. No dia 28.4.2021, o Desembargador Angelo Passarelli firmou suspeição, nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil. Consignou que o paciente representara disciplinarmente contra ele por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela Quinta Turma Cível. Confira: Considerando que o Paciente e Impetrante representou disciplinarmente contra este magistrado, por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela E. Quinta Turma Cível, da qual fui Relator, vejo-me na situação de abdicar doravante de prestar Jurisdição ao mencionado jurisdicionado. Dou-me por suspeito, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Em 29.4.2021, os autos foram redistribuídos e conclusos ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Na data de hoje, nova petição foi protocolada com os mesmos argumentos. Nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. E, ainda, o inciso I do art. 4o da referida Portaria estabelece que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de exame no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Não é o caso. A medida poderá ser analisada pelo relator originário como consignado anteriormente pelo Desembargador Jair Soares. Nada a prover em caráter de urgência. O impetrante não apresentou qualquer fato novo para fundamentar o pedido. Portanto, a tutela pleiteada pelo impetrante constitui outro pedido de reconsideração da decisão proferida no plantão judicial do Desembargador Jair Soares, o que é vedado, conforme § 2o do art. 4o da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Informo que o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, c/c a Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021, regulamentam o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em plantão judicial. I. Brasília, 2 de maio de 2021. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA